Tribunal: STF
Processo: HC 251492
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Membro do PCC que questiona condenação por associação para o tráfico. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Condenação pelo crime de tráfico e associação para o tráfico. Membro do PCC. HCs anteriores que nada falavam do crime de associação. Tese nova após o trânsito em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há justificativa para a absolvição do crime de associação para o tráfico.



    III. Razões de decidir



    3. Defesa que já veio a esta Corte diversas vezes e nada falou a respeito da tese que ora é apresentada. Em habeas corpus anterior, requereu, inclusive, a atenuação pela confissão do crime que ora alega que não foi praticado.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo improvido.